Tribunal: STF
Processo: RE 96779
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO ESTADO DO PARANA. GRATIFICAÇÃO DE
PERCENTAGEM. INCLUSAO NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA, COMO LHES FOI
ASSEGURADO PELA LEI ESTADUAL N. 4.697/63, NA PROPORÇÃO DOS INDICES
PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 872/52. INSUBSISTENCIA DO PAR-3. DO
ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N. 4.946/64 E DO ARTIGO 57 DA LEI ESTADUAL
N. 5978/69, QUE DETERMINARAM O "CONGELAMENTO" E A "ABSORÇÃO" DA
REFERIDA VANTAGEM.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART-2., PAR-1., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL, NÃO PREQUESTIONADO. APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.